Tribunal: STF
Processo: ARE 1514829
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCURSO PÚBLICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TATUÍ/SP. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EXONERAÇÃO DOS AUTORES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO RESCISÓRIA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 966, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO RESCISÓRIA - V. ACÓRDÃO DA C. 12ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONCURSO PÚBLICO - NULIDADE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE - EXONERAÇÃO DOS AUTORES. 



    PRELIMINAR - Ausência de interesse processual - Inocorrência - Preliminar que se confunde com o próprio mérito Rejeição. 



    MÉRITO - Declaração de nulidade dos Editais e de todos os atos posteriores de concursos públicos, com consequente exoneração dos autores - Irregularidades nos editais, no prazo para a realização do concurso e nas condições para aprovação e forma de aplicação da prova - Ausência de publicação no Diário Oficial - Hipótese em que, dos 13 aprovados, 11 candidatos apresentavam vínculos com a Câmara, Vereadores ou servidores - Violação aos princípios da publicidade, isonomia e impessoalidade - Matéria já inteiramente apreciada pelo Poder Judiciário - Ausência de vulneração aos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança e boa-fé - Impossibilidade de convalidação de atos administrativos que afrontam diretamente a Constituição Federal - Entendimento do A. STF - Inexistência de violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, CPC) - Descabimento de manejo da ação rescisória para a reanálise de provas e rediscussão da matéria.



    - Precedentes. 



    - Improcedência do pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.” (Doc. 84, p. 2)



    Os embargos declaratórios opostos (Doc. 91) foram desprovidos (Doc. 93).



    Nas razões do apelo extremo, Alan de Almeida Moraes e Cesar Augusto de Camargo apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam, em síntese, violação dos artigos 5º, incisos XXXV e XXXVI (princípio da inafastabilidade da jurisdição e à segurança jurídica); 41, caput, § 1º, e inciso I, (desconsideração da condição de estabilidade dos recorrentes servidores públicos concursados); 37, § 2º, (inexistência de condenação do recorrentes por improbidade administrativa); e 60, § 4º, IV, da Constituição da República. Mais adiante, em apoio à tese recursal, ressaltam os seguintes aspectos: “a alegada inobservância dos princípios da Administração Pública fora pelos seus diretores, implicou a nulidade do certame, sim, mas, jamais nos termos do disciplinado pelo art. 37, § 2º, da CF onde se pune o administrador, no presente caso, houve o concurso, logo, o ato fora viciado, mas, não direcionado, portanto, somente o administrador deve ser alcançado, e pior, NÃO fora, não houve pena aos administradores, não houve devolução ao erário, apenas o único efeito do processado fora o inadequado rompimento do vínculo com a administração pública com os embargantes, sem sequer observar o devido processo legal, a ampla defesa, ou seja, sem processo administrativo, ou mesmo cumprimento de sentença” (Doc. 100, p. 35-36).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, acaso ultrapassado o juízo de admissibilidade, no mérito, requer o seu desprovimento (Doc. 114).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de ofensa indireta à Constituição da República e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 117).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o relator do feito no Tribunal de Justiça de origem concluiu pela improcedência do pedido veiculado na ação rescisória, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, nos moldes delineados no voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “Trata-se de ação rescisória intentada por Alan de Almeida Moraes e outro em face do Ministério Público do Estado de São Paulo, com vistas à rescisão do V. Acórdão proferido, pela C. 12ª Câmara de Direito Público, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face da Câmara Municipal de Tatuí e da empresa Objetiva Organização e Assessoria de Serviços Administrativos, Educacionais e Eventos Ltda., em razão da prática de atos de improbidade administrativa.



    Pretendem os autores desconstituir o julgado proferido pela C. 12ª Câmara de Direito Público, na Apelação nº 0270505-23.2009.8.26.0000, que confirmou sentença declaratória de nulidade do edital e, por consequência, de todos os atos administrativos referentes aos Concursos Públicos nºs 01/2006 e 02/2006, proferida nos autos nº 0005715-19.2008.8.26.0624, com rescisão e consequente novo julgamento do feito, nos termos do artigo 968, I, do CPC, para declarar a preservação dos efeitos dos concursos, com reintegração definitiva dos servidores peticionários em seus respectivos cargos.



    Confira-se a ementa do V. Acórdão da C. 12ª Câmara de Direito Público: 



    ‘Administrativo - Concurso Público - Ausência de licitação para a contratação de empresa destinada a realizar concurso para provimento de diversos cargos cujo provimento era efetivo - Irregularidade nos Editais, quer no prazo para a realização do concurso, quer nas condições para aprovação e forma de aplicação da prova - Ausência de publicação do Edital no DO - Circunstância em que dos 13 aprovados, 11 candidatos apresentavam vínculos com a Câmara, vereadores ou servidores - Violação dos princípios da igualdade, impessoalidade e publicidades dos atos administrativos Procedência parcial Recursos improvidos.’ (fl. 394)



    Alegam, nesse quadro, os autores que (i) não há ato ímprobo que justifique exoneração daqueles; (ii) não há conduta disciplinar; (iii) não há comando de exoneração ou demissão; (iv) não foi objeto da ação civil pública a extinção do cargo e/ou exoneração dos aprovados; (v) não houve processo administrativo para exoneração ou demissão, garantido a ampla defesa; (vi) não houve requerimento do autor da ação cível pública para exoneração; e (vii) não houve abertura de cumprimento de sentença garantindo a ampla defesa. 



    O Ministério Público apresentou contestação às fls. 362/376, arguindo, preliminarmente, a ausência de interesse processual, uma vez que descabe, no âmbito da ação rescisória, a rediscussão de questões já definitivamente apreciadas pelo Poder Judiciário. 



    Réplica às fls. 383/391.



    Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 810/811). 



    A D. Procuradoria de Justiça se manifestou pela improcedência do pedido (fls. 411/413).



    Os autos foram redistribuídos a este Relator, em razão da promoção do E. Desembargador DJALMA LOFRANO, bem como, da existência de ações conexas distribuídas a este subscritor (Ações Rescisórias nºs 2007658-12.2021.8.26.0000, 2084206-78.2021.8.26.0000 e 2066869-76.2021.8.26.0000).



    Eis o breve relato.



    De proêmio, verifica-se que a preliminar de ausência de interesse processual, no sentido de que descabe a rediscussão de questões já definitivamente apreciadas pelo Poder Judiciário no âmbito da ação rescisória, se confunde com o próprio mérito e, portanto, com ele será apreciada. 



    Prosseguindo, no mérito, é caso de improcedência da pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC. 



    Na espécie, a presente ação rescisória foi proposta, por alegada violação manifesta à norma jurídica, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil:



    ‘Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: 



    I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; 



    II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; 



    III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; 



    IV - ofender a coisa julgada; 



    V - violar manifestamente norma jurídica; 



    VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; 



    VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; 



    VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.’ (d.n.)



    Entretanto, respeitados os argumentos apresentados pela parte autora, não é possível vislumbrar, na espécie, manifesta violação à norma jurídica, conforme disposto no artigo 966, V, do Código de Processo Civil.



    Com efeito, não há como se acolher, na espécie, a alegação de ofensa aos artigos 3º e 11, I e V, da Lei nº 8.429/1992, sob o argumento de que não teria sido praticado ato de improbidade administrativa.



    No caso, a ação civil pública teve como pedido a condenação dos promovidos às penas pela prática de ato de improbidade administrativa (condenatória), bem como, a nulidade de concurso público (declaratória), em razão de dispensa indevida de licitação, além do reconhecimento de graves vícios no processo de seleção pública de servidores. 



    Apurou-se, nessa conformidade, a violação aos princípios da publicidade e da isonomia nos Concursos Públicos nºs 01/2006 e 02/2006 da Câmara Municipal de Tatuí, uma vez que entre a data da publicação do certame e o encerramento das inscrições, transcorreram, apenas, 2 dias. Além disso, a publicação deu-se, unicamente, em jornal de circulação local (fl. 415). 



    Em relação ao Concurso Público nº 02/2006, houve a publicação de dois editais, em 4.10.2006 e 16.10.2006. Entretanto, somente o segundo edital trouxe informações completas, apontando as condições para aprovação e forma de aplicação da prova, observando-se que o prazo para a inscrição foi de, apenas, 5 dias úteis (entre os dias 16 e 20 de outubro de 2006), novamente publicado, tão só, em meio de imprensa local. 



    Ainda, conquanto se alegue, sob o fundamento de violação ao princípio da segurança jurídica, que a decisão vulneraria de estabilidade dos servidores da Câmara Municipal de Tatuí, não há como se afastar a conclusão de que os candidatos aprovados tinham algum tipo de vinculação com vereadores, funcionários da Câmara Municipal, ou mesmo ocupavam empregos em comissão naquele Ente Público, sob pena de se transformar a ação rescisória em indevido sucedâneo recursal, instituindo-se um ‘terceiro grau’ de análise probatória.



    Com efeito, dentre os 13 candidatos aprovados em primeiro lugar e nomeados, 11 deles apresentam vínculos com a Câmara, Vereadores ou servidores, conforme destacado, expressamente, pela C. 12ª Câmara de Direito Público.



    Vê-se, assim, ainda que se tratasse de hipótese de dispensa de licitação, evidente vulneração aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da publicidade dos atos administrativos, seja pelo exíguo prazo de inscrição, seja pela ineficiente publicidade, somados aos referidos vínculos, com a Câmara, Vereadores ou servidores, de quase a integralidade dos candidatos aprovados, como constou do V. Acórdão da C. 12ª Câmara de Direito Público. 



    Consoante se depreende, houve, em verdade, nítido intuito de impedir que outras pessoas tomassem conhecimento do concurso e se inscrevessem, de sorte a, para dizer o mínimo, elevar as chances dos candidatados vinculados, já cientes da publicação dos editais em jornais locais e diante do reduzido prazo de inscrição, o que, por si só, já levaria à nulidade do certame, por violação aos referidos princípios constitucionais.



      Além disso, conforme se verifica da petição inicial da ação civil pública, os candidatos aprovados foram intimados em razão do pedido de nulidade do concurso público na qualidade de litisconsortes passivos necessários, pela natureza da relação jurídica controvertida, e, não, pois, como autores, coautores ou partícipes do ato de improbidade administrativa. 



    Assim, não há que se falar, na espécie, em violação ao postulado da segurança jurídica, sob o argumento de que os servidores teriam sido exonerados depois de mais de 10 anos, uma vez que os atos administrativos de nomeação e posse já nasceram, em si, viciados, não se aplicando a teoria do fato consumado, na medida em que tal hipótese equivale à ausência de concurso público, o que implica, no caso, situação de manifesta inconstitucionalidade, não resguardada pelos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança ou da boa-fé, de tal sorte que não comporta convalidação pelo mero decurso do tempo.



    (...)



    Registre-se, por oportuno, que os servidores permaneceram no cargo por vários anos, apenas, em virtude do estrito cumprimento da garantia da ampla defesa e do contraditório, ou seja, a demora para a consolidação do título executivo judicial decorre da observância ao devido processo legal. 



    Nesse quadro, a inobservância dos princípios da Administração Pública implicou a nulidade do certame, nos termos do disciplinado pelo art. 37, § 2º, da CF, sendo necessário e adequado o rompimento do vínculo com a administração pública. 



    Cumpre repisar, ainda, que a petição inicial da ação civil pública é clara ao apontar que os referidos servidores ocuparam o polo passivo daquela ação em virtude do pedido de nulidade do certame e de exoneração dos candidatos aprovados, não havendo que se falar, portanto, em ofensa aos artigos 3º e 11, I e V, da Lei nº 8.429/1992 e, tampouco, na necessidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, pois, no caso, o fundamento para o término do vínculo com a Administração não foi a prática, por eles, ressalte-se, de ato de improbidade administrativa, mas, apenas, a constatação de vício insanável no concurso público, razão pela qual, na espécie, se mostra despicienda, até mesmo, qualquer discussão relativa à Lei de Improbidade Administrativa, já que nulidade do certame decorreu, como visto, de ofensa direta a princípios constitucionais, em especial, da publicidade, isonomia e impessoalidade. 



    Assim, é nítida a pretensão de reapreciação da matéria amplamente analisada e decidida no âmbito do V. Acórdão rescindendo. Entretanto, a ação rescisória não se destina a tal finalidade, por não consubstanciar típico recurso.



    Não se admite, pois, a ação rescisória, nem mesmo, como substitutivo recursal, na medida em que ‘a ação rescisória constitui demanda de natureza excepcional, de sorte que seus pressupostos devem ser observados com rigor, sob pena de transformar em espécie de recurso ordinário para rever decisão já ao abrigo da coisa julgada’ (STJ, REsp nº 136.254-SP, Rel. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, 4ª T., j. 03.02.2005). 



    As questões abordadas na presente ação rescisória, como visto, portanto, já foram abordadas em outra demanda, isto é, foram inteiramente conhecidas, apreciadas e julgadas pelo Poder Judiciário, não podendo ser objeto de novo questionamento processual, sob pena de ofensa, daí, sim, ao mencionado princípio da segurança jurídica. 



    Com efeito, é defeso a este Tribunal de Justiça fazer nova incursão na prova dos autos originários para a sua reapreciação, uma vez que tal proceder acabaria transformando a ação rescisória em mero sucedâneo recursal, com a finalidade de obter-se uma terceira instância revisora de fatos e de provas. 



    A ação rescisória, remédio processual destinado a desconstituir julgado tutelado pela coisa julgada, não se presta, nessa medida, à reanálise de provas e rediscussão da matéria.



    (...)



    Assim, como o que se pretende, em essência, na espécie, é rediscutir o que já foi decidido pela C. 12ª Câmara de Direito Público, não há falar-se, ao contrário do alegado, em manifesta violação de norma jurídica, nos termos do artigo 966, V, do Código de Processo Civil. 



    Não há outra solução, em tais condições, senão a improcedência da pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, CPC. 



    Impõe-se, portanto, a improcedência do pedido inicial, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.



    Em razão da sucumbência experimentada, fica a parte autora condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no artigo 968, II, daquele diploma processual.” (Doc. 84, p. 2-7, 10-11 e 13, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mormente no que se refere à pretensão de reapreciação da matéria amplamente analisada e anteriormente decidida no âmbito da daquela Corte.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do 



julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, majorando em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios fixados pela instância de origem em desfavor dos ora agravantes, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente